Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-15.2026.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela requerente em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo de sua propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da restituição de veículo, registrado em nome de terceiro, mas utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas, quando não demonstrada de forma inequívoca a boa-fé do proprietário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e a Constituição Federal (art. 243, parágrafo único) determinam o perdimento em favor da União dos instrumentos utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas. Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 647), o confisco de bens utilizados na traficância não exige a demonstração de uso habitual ou reiteração, bastando a comprovação de seu emprego na atividade criminosa.
4. A condição de terceiro de boa-fé, prevista como ressalva no art. 91, II, do Código Penal, demanda prova robusta e inequívoca por parte do requerente. No caso, a alegação de desconhecimento da atividade ilícita é fragilizada pela ausência de justificativas claras e detalhadas sobre as condições em que o acusado possuía o bem.
5. Destaque-se que o veículo automotor não era utilizado, unicamente, para transportar a droga, mas também como meio/instrumento de ocultação de pequenas porções de substância entorpecente, o que reforça o vínculo translúcido entre o objeto e o comércio ilegal.
6. A mera alegação de necessidade do veículo para locomoção, embora relevante sob o aspecto social, não possui o condão de afastar a decisão de indeferimento do pedido de restituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"O perdimento de veículo utilizado na prática do crime de tráfico de drogas é medida impositiva, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ainda que o bem seja de sua propriedade, quando não demonstrada de forma inequívoca a sua boa-fé, incumbindo-lhe o ônus de provar o total desconhecimento acerca da utilização ilícita ou a adoção de cautelas para impedi-la."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 243, parágrafo único; Lei no 11.343/2006, arts. 62 e 63; Código de Processo Penal, arts. 118 a 124; Código Penal, art. 91, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638.491/RG, Tema 647, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/05/2017.